Tribunal: CARF
Processo: 15563.000312/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000312/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo
32, inciso IV da Lei 8.212/91.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF
N.o 28.
Nos termos da Súmula CARF 28, o Tribunal não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado), Fernanda Melo Leal e João
Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000312/2010-03
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA.,
contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de obrigação acessória, descrita no art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, tendo em vista que a recorrente não aprestou documento que
registra dados correspondentes aos fato geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 10/2007 a 03/2008, incluindo 13/2007.
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 38 e seguintes, a recorrente deixou de cumprir
com obrigações acessórias, nos seguintes termos:

Com isso, segundo a fiscalização identificou duas ocorrências para o lançamento:
a recorrente alterou em novembro de 2006 sua personalidade jurídica filial, para própria,
desvinculando-se da entidade Nacional, conforme indicou o estatuto apresentado, bem como
deixou de apresentar documentos comprobatórios da imunidade adquirida, ou melhor dizendo do
benefício da isenção. Segundo consta da acusação fiscal, para que a recorrente tivesse, portanto,
a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91.
A decisão da DRJ de origem de e-fls. 110 e seguintes, entendeu que a recorrente
não atendeu às formalidades da legislação referente às obrigações acessórias, da qual manteve
integralmente o auto de infração.
Alias, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 135, e seguintes, a recorrente reiterou
os mesmos argumentos de primeira instância, resumindo seus pedidos pelo seguinte:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e § 5o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Contudo, tendo em vista que no processo principal votei para dar provimento ao
recurso da recorrente, e esse foi laçando para registro dos fatos geradores, entendo que deve ser
dado provimento a esse recurso também, uma vez que decorre da obrigação principal
DA ISENÇÃO POSTULADA PELO DECRETO 2.380 DE 1910
Segundo consta do recurso da recorrente, a contribuinte seria entidade
beneficente, sem fins lucrativos, da qual assim se descreve:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

É de notório conhecimento do papel exercício pela Cruz Vermelha em território
brasileiro. Adiante, a recorrente alega que teria o benefício da isenção prevista no Decreto 2.380
de 1910. eu seu art. 1o, §4o, abaixo transcrito, diante do seguinte dispositivo:
“Art. 1:° As associações que se fundarem para os fins previstos nas Convenções de
Genebra, de 22 de agosto de 1864 e 6 de julho de 1906, poderão adquirir
individualidade jurídica, de acordo com as prescripções da lei n. 173, de 10 de setembro
de 1893.
(...)
§ 4o As associacoes organizadas de accôrdo com a citada lei no 173 e officialmente
reconhecida gozarão de isensão de taxa postal para o serviço de sua correspondencia e
nao estarão sujeitas a contribuição de especie alguma, quer quanto aos respectivos
escriptorios. quer quanto ao material, que terá entrada, livre de direitos fiscaes, nos
portos da Republica e transporte gratuito nas estradas de ferro e companhias de
navegação, officiaes ou subvencionadas”.
O Decreto, como se observa é bem antigo e contém escritas de português da época
da sua publicação.
Entendo que que a recorrente está dando interpretação extensiva do disposto, visto
que as taxas e contribuições mencionadas no parágrafo citado não abarcam a contribuição
previdenciária criada pelas Constituições posteriores , em especial a Constituição de 1998, e que
nesse ponto, entendo não ser a melhor aplicabilidade, em razão do que dispõe o art. 111, do
CTN, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;”
Por outro lado, os benefícios fiscais existentes antes da Constituição Federal de
1988 foram revogados, salvo aqueles confirmados por lei, que não é o caso dos autos, a teor do
art. 41, § 1°, do ADCT da CRFB/88. A partir da vigência da Lei 8.212, de 24/07/1991, é
inválida qualquer ressalva de pretenso direito adquirido, que não existe frente à nova
Constituição de 1988, conforme se transcreve abaixo:
ADCT da CRFB/88:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de
natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as
medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. (g.n.)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

Assim, verifica-se que regra do § 4° do art. 1o do Decreto 2.380/1910 é
incompatível com a imunidade condicionada prevista no §7o, do art. 195, da CF/1988, por violar
a nova ordem constitucional de 1988 instituída pelo Poder Constituinte Originário.
DA IMUNIDADE/ISENÇÃO DO ART. 55 DA LEI 8.212/91
i)
DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA:
teria a recorrente alterado seu CNPJ filial, passando em novembro de 2006 a ter
personalidade jurídica própria, da qual teria perdido, portanto, do benefício da isenção destinada
à matriz, diante do que dispõe o art. 55, §2o, da Lei 8.212/91, bem como não teria apresentado os
requisitos CEBAS para deferimento da isenção, da qual a recorrente alega ter por direito
adquirido, inclusive em razão do Decreto-Lei 426/1964, Decreto 4.984/2004 e Decreto
23.482/33.
A perda da isenção, conforme a fiscalização e a decisão de primeira instância, se
justifica pelo §2o, do art. 55, da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).
Em que pese ter ocorrido a revogação do artigo pela Lei 12.101/2009, os fatos
apurados para lançamento se deram antes da revogação dos dispositivos, em competências de
01/2007 a 06/2008. Segundo informações dos autos a recorrente teria adquirido personalidade
jurídica própria em novembro de 2006.
Considerando que o Órgão Central da Cruz Vermelha possui personalidade
jurídica distinta da Recorrente, ambas com CNPJ’s diferentes, a sua alegação de que a
imunidade do Órgão Central abarcaria todas as entidades da Cruz Vermelha instituídas no País
esbarraria em norma legal.
Nesse sentido, o CARF já teve oportunidade se pronunciar, sob inclusive a mesma
Cruz vermelha, onde essas teriam perdido o benefício da isenção ao concretizar de filial para
entidade principal:
(...)
“IMUNIDADE/ISENÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA.
A concessão de imunidade a uma pessoa jurídica não é extensiva à outra
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja por aquela
mantida ou controlada, conforme redação do §2o do art. 55 da Lei 8.212/91,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, atualmente substituído pelo art.
30 da Lei 12.101/2009”.
(Acórdão
no
2402-004.159–4aCâmara/2aTurma Ordinária,
publicado
em
16 de julho de 2014).
Nesse sentido, teria então a recorrente perdido o benefício da isenção, já que
segundo a acusação fiscal, somado à aquisição de personalidade de jurídica própria não teria
apresentado os requisitos necessários do art. 55. Da 8.212/91, da qual passo a analisar.
ii)
REQUISITOS DO ART. 55 PARA BENEFÍCIO FISCAL
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55 para o deferimento da isenção pretendida, segundo consta do
relatório fiscal:

Ocorre que, a imunidade postulada não se aplica à presente obrigação acessória.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O presente pedido deve ser solicitada em processo específico próprio e não na
presente autuação, em rito processual específico, de iniciativa.
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada é objetiva não cabendo análise subjetiva. O fisco não tem
liberalidade de não aplicar a multa quando do descumprimento da obrigação tributária e da
ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE MULTA MAS BENÉFICA
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, no momento da execução do processo deve ser aplicada a Súmula CARF.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000312/2010-03

A recorrente é a responsável pelo recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias patronais e demais exigências, segundo a legislação vigente, sendo inviável a
inclusão do Município em que foi firmado convênio, neste momento da autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital